Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ESTADO DE CONDOMÍNIO. FRUTOS DEVEM SER PARTILHADOS. ARTIGOS 1.319 E 1.326 DO CÓDIGO CIVIL. OBJETIVO. EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir da constituição do estado de condomínio, emerge, em favor do convivente que não se encontra na posse do imóvel comum, o direito de exigir indenização relativamente à sua cota parte, quanto ao uso exclusivo da propriedade em relação àquele que a ocupa.
2. Os frutos que provêm de coisa comum deverão ser partilhados entre os condôminos na proporção de seu quinhão, conforme preceituam os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
3. O estado de condomínio, no caso em análise, teve início com o acordo firmado em juízo, tendo a partilha abrangido os bens imóveis pertencentes ao ex casal.
4. Em que pese a fixação de aluguel objetivar evitar enriquecimento ilícito por parte do cônjuge que o utiliza, de forma exclusiva, o imóvel em estado de condomínio, referido entendimento não se aplica quando resta comprovado não haver exclusividade na sua utilização, como quando um dos condôminos permanece no imóvel em companhia de descendentes menores sob sua guarda, suportando as despesas inerentes à prole.
5. Recurso conhecido e desprovido.